Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1001239-10.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Claudiney Ferreira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27 de janeiro de 2021, pela suposta prática dos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico, com as implicações da Lei Maria da Penha (arts. 140, 147 e 129, § 9o do Código Penal), cuja prisão, que foi convertida em preventiva no dia seguinte, nos autos do Incidente Criminal n. 1000097-51.2021.8.11.0038.
Registra, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que o acusado não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima, considerando que as medidas protetivas foram deferidas no âmbito do Incidente n. 1000098 - 36.2021.8.11.0038 na mesma data do ocorrido.
Alega, por derradeiro, que houve violação aos princípios de proporcionalidade, uma vez ainda que condenado, os delitos imputados ao paciente são apenados com detenção e a vítima teria afirmando, em seu depoimento em sede policial, que retornaria para a casa dos pais dela, na cidade de Jauru, de modo que, na espécie, existe a possibilidade de se aplicar medida cautelar menos gravosa.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tais afirmações têm pertinência, porquanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado por ele, evidenciada, especialmente, pelas palavras da vítima, tal como se infere da decisão reprochada, da qual se destaca esta parte:
[...] No caso vertente, verifico que a liberdade do autuado representa risco à ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, tendo a vítima enfatizado: "(...) QUE depois ele parou, mas logo em seguida voltou a ofender verbalmente a ameaçar, dizendo "vou matar você, vou matar sua mãe... vou matar você dormindo, vou cortar o seu pescoço, jogar você no rio e ninguém vai saber... vou matar você agora de noite... você não me conhece e vai me conhecer agora", e ficava repetindo as ofensas e as ameaças. QUE em seguida o CLAUDINEY ainda pegou uma alavanca e ameaçou de morte, dizendo que ia amassar a cabeça dela, QUE a declarante ainda afirma que estava com uma tesoura na mão para se defender, porém ele tentou tomar para agredi-la, mas segurou firme e acabou cortando a mão com a lâmina da tesoura; QUE quando ele tomou a tesoura de sua mão a declarante correu para dentro de casa e trancou a porta e o deixou para fora; QUE enquanto esta do lado de fora o CLAUDINEY ficou na janela de blindex fazendo gestos de que ia cortar o pescoço; QUE a declarante afirma que não sabe como ele não a matou e que sentiu muito medo, pois achou que ele fosse conseguir matá-la.
Diante desse contexto, entendo que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para resguardar a integridade física da vítima, diante do perigo demonstrado pela atuação do indiciado.
Nessa toada, tem-se o Enunciado 29 do FONAVID: “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.”
Saliente-se que está preenchido o requisito de admissibilidade do art. 313, III, do CPP, visto que a vítima requereu as medidas de proteção, sendo-lhe deferidas em incidente próprio. [...]. (ID 74119992, p. 5/6). Destaques no original
Desse modo, não se falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, no que concerne à gravidade concreta dos atos praticados pelo paciente; e, principalmente, devida à sua periculosidade, considerando a violência com o qual o delito, teoricamente, foi praticado.
Ademais, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas na exordial.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III - a intimação da Defensoria Pública, via sistema, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator